Tribunal: TJSP
Processo: 1012654-59.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Compra e Venda de imóvel – Indenização – Pedido fundamentado na alegada diferença de metragem da garagem entregue em relação ao previsto no contrato – Decadência que se operou – Pedido indenizatório que visa, de fato, o abatimento do preço – Revisão do posicionamento anterior – Aplicação dos artigos 500 e 501 do CC – Precedentes desta C. Corte e do Superior Tribunal de Justiça –

Ementa:
Compra e Venda de imóvel – Indenização – Pedido fundamentado na alegada diferença de metragem da garagem entregue em relação ao previsto no contrato – Decadência que se operou – Pedido indenizatório que visa, de fato, o abatimento do preço – Revisão do posicionamento anterior – Aplicação dos artigos 500 e 501 do CC – Precedentes desta C. Corte e do Superior Tribunal de Justiça – Litigância de má-fé caracterizada – Ajuizamento de várias demandas entre as mesmas partes e versando sobre o mesmo contrato – Afronta ao Princípio da Celeridade Processual – Atravancamento desnecessário da Máquina Judiciária – Aplicação de multa – Inteligência do inciso III do artigo 80 c.c. artigo 81, ambos do CPC – Majoração da verba honorária – Aplicação do §11 do artigo 85 do CPC – Recurso não provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000100389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012654-59.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
LAZARO HENDRIGO RODRIGUES MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
determinação, por maioria de votos, vencido o 3o juiz que acolhia e declara. Em
prosseguimento, em razão da divergência, com a turma julgadora ampliada com base no
artigo 942 do CPC, o 4o juiz e o 5o juiz, acompanhavam o Relator.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente), ERICKSON GAVAZZA MARQUES, J.L.
MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 1012654-59.2019.8.26.0576 Voto no 41342.
Comarca: São José do Rio Preto 6a Vara Cível.
Apelante: Lázaro Hendrigo Rodrigues Marques.
Apelado: MRV Engenharia e Participações S/A.
Natureza da Ação: Compra e venda de imóvel.
Ementa: Compra e Venda de imóvel
Indenização

Pedido fundamentado na alegada diferença de metragem
da garagem entregue em relação ao previsto no contrato
Decadência que se operou Pedido indenizatório que visa,
de fato, o abatimento do preço Revisão do posicionamento
anterior
Aplicação dos artigos 500 e 501 do CC

Precedentes desta C. Corte e do Superior Tribunal de
Justiça Litigância de má-fé caracterizada Ajuizamento
de várias demandas entre as mesmas partes e versando
sobre o mesmo contrato
Afronta ao Princípio da
Celeridade Processual Atravancamento desnecessário da
Máquina Judiciária Aplicação de multa Inteligência do
inciso III do artigo 80 c.c. artigo 81, ambos do CPC
Majoração da verba honorária Aplicação do §11 do artigo
85 do CPC Recurso não provido, com determinação.
Cuida-se de recurso tirado contra a sentença de fls. 328/331,
que julgou extinto o feito com resolução do mérito, ante o
reconhecimento da decadência, condenando a parte autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em R$1.000,00, observada a gratuidade de justiça em
ambos.
O autor apela às fls. 334/346, sob o argumento de que,
diferentemente do quanto decidido pela r. sentença, requer
indenização pelas perdas e danos decorrentes da entrega da vaga de
garagem em tamanho inferior àquele contratado, tratando-se de vício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
redibitório, motivo pelo qual o prazo aplicável seria aquele previsto no
artigo 205 do CC.
Recurso tempestivo e isento de preparo, foi contra-arrazoado
às fls. 359/368, quando a apelada arguiu preliminar de litigância de má-
fé pelo fracionamento de ações, fica recebido em seus regulares efeitos.
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 367).
É o relatório, ao qual se acresce o da sentença.
Segundo se depreende, a r. sentença julgou extinta a
demanda com exame do mérito, sob o argumento de que o pedido ali
deduzido foi atingido pela decadência.
Conquanto
este
Relator,
em
casos
análogos,
tenha
reconhecido a possibilidade de aplicação do prazo previsto no artigo
205 do CC, reconhecendo como decenal o prazo para ajuizamento da
demanda, necessário rever, novamente, o posicionamento acerca do
tema, curvando-se ao entendimento da d. maioria, bem como de
recente entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça.
Verifica-se que o autor ajuizou a presente demanda visando
indenização por perdas e danos relativos à entrega da vaga de garagem
vinculada ao apto. 108 do Bloco 04 do empreendimento denominado
“Parque Rio Amazonas”, menor do que a contratada.
A r. sentença, como se viu, reconheceu que se operou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decadência, por aplicação dos artigos 500 e 501 do CC.
E outro não poderia ser mesmo o entendimento, tendo em
vista que caso a vaga de garagem fosse, de fato, tão diminuta como
alega o autor, é fato que não teria levado mais de quatro anos para
perceber e requerer a indenização.
Verifica-se que as chaves do imóvel foram recebidas em 11 de
dezembro de 2014 (fl. 138), tendo a ação sido ajuizada somente em 28
de março de 2019.
Dispõe o artigo 500 do CC que “Se, na venda de um imóvel,
se estipular o preço por medida de extensão, ou se determinar a
respectiva área, e esta não corresponder, em qualquer dos casos, às
dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento
da área, e, não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do
contrato ou abatimento proporcional do preço.”
O artigo 501 do CC, por sua vez, determina que “Decai do
direito de propor as ações previstas no artigo antecedente o vendedor
ou o comprador que não o fizer no prazo de um ano, a contar do
registo do título.”
Embora o apelante afirme que seu pedido é indenizatório e
não de abatimento do preço, é certo que ao formulá-lo leva em conta o
valor de mercado atual do imóvel, estimando proporcionalmente qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seria o valor da parte dita faltante.
Ora, se assim é, na verdade pretende, de forma transversa, o
abatimento do preço.
Assim, repita-se, revendo posicionamento anterior, reputa-se
correta a sentença, tal qual lançada.
Neste sentido, confira-se o excerto extraído do julgamento do
REsp no 1.840.815/SP:
“(...) Quanto à prescrição do direito de pedir a indenização dos
prejuízos decorrentes da entrega de vaga de garagem com metragem a
menor, sem razão a parte.
Com efeito, é inaplicável o prazo decenal previsto no art. 205 do
CC/2002, uma vez que a pretensão indenizatória está expressamente
veiculada no art. 500 do CC/2002, incidindo, por isso, a regra do art. 501
do referido Código.
Dessa forma, diante da jurisprudência dominante no STJ, deve-se
aplicar o prazo decadencial previsto no art. 501 do CC/2002, porque a
referida pretensão decorre da discussão acerca da metragem do imóvel.
Nesse sentido, o seguinte julgado:
'AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
VENDA AD MENSURAM. APARTAMENTO PROMETIDO COM
QUATRO VAGAS NA GARAGEM. ENTREGA DE APENAS TRÊS
VAGAS.
1.
O agravo interno, na forma do art. 1.021, §1o, do CPC, deve impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada. Ausência de
devido rebate acerca da aplicação do enunciado 283/STF no tocante à
decadência do direito, prevista no art. 501 do CCB.
2. O legislador estabeleceu prazo decadencial para o comprador voltar-se,
na venda 'ad mensuram', contra a entrega de metragem inferior à
contratada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Inaplicabilidade do prazo prescricional decenal relativa à pretensão de
indenização vinculada à relação contratual.
4. AGRAVO INTERNO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1.611.155/SP, Re. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019). (...)'.
(Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Decisão Monocrática DJe
18/10/2019)”.
Esse também vem sendo o entendimento desta C. Corte:
AÇÃO ESTIMATÓRIA. ENTREGA DE IMÓVEL COM MEDIDAS
MENORES
DO
QUE
AS
PACTUADAS.
DECADÊNCIA.
OCORRÊNCIA.
DIREITO
QUE
SE
ENCONTRA
FUNDAMENTADO NO ARTIGO 500 DO CÓDIGO CIVIL.
REGULAMENTAÇÃO
ESPECÍFICA
QUE
DEVE
SER
OBSERVADA.
DECADÊNCIA
ÂNUA
EXPRESSAMENTE
PREVISTA PELO ART. 501, "CAPUT", CC. EXTINÇÃO DO
PROCESSO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 487, INCISO II
DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1018032-93.2019.8.26.0576; Relator (a): Vito
Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José do Rio Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2019; Data
de Registro: 11/12/2019)
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL Vaga de garagem entregue com
metragem inferior à prometida no contrato - Ação ex empto - Aplicação
do prazo decadencial de um ano previsto no artigo 501 do Código Civil
Entendimento do C. STJ - Prazo expirado Decadência reconhecida -
Improcedência da ação
Sentença confirmada - Verba honorária
majorada, em atendimento ao artigo 85, parágrafo 11o do CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1034986-54.2018.8.26.0576; Relator (a): Elcio
Trujillo; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data
de Registro: 27/11/2019)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Aquisição de unidade imóvel com vaga de
garagem supostamente menor. Sentença de improcedência. Apela o
autor alegando que deve ser afastada a condenação por litigância de má-
fé e pleiteou na inicial a produção de prova pericial para demonstrar que
a vaga de garagem tem um tamanho inferior ao previsto no contrato.
Cabimento parcial. Decadência. Ocorrência. Demandante decaiu do
direito, pois entre a imissão na posse do imóvel e a propositura da ação
foi ultrapassado o prazo de 01 ano do art. 501 do Código Civil. Afastada a
condenação por litigância de má-fé. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1012974-12.2019.8.26.0576; Relator (a): James
Siano; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de São José
do Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2019; Data de
Registro: 14/11/2019)
Mais não é preciso à manutenção do julgado.
Com relação à má-fé alegada pela apelada, verifica-se que, de
fato, o autor ajuizou três demandas (esta e as de números
1008038-75.2018.8.26.0576 e 1008051-74.2018.8.26.0576) cujos objetos
estão relacionados ao mesmo contrato firmado com a requerida, qual
seja, aquele inserto às fls. 17/20 que diz respeito à aquisição do
apartamento 108 do Bloco 04 do empreendimento denominado
“Parque Rio Amazonas”, na cidade de São José do Rio Preto.
Evidente, portanto, que era desnecessário o ajuizamento de
tantas demandas, sendo certo que o ajuizamento de diversas ações
entre as mesmas partes com vistas à discussão de um mesmo contrato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atravanca sobremaneira a Máquina Judiciária, em total afronta ao
princípio da celeridade de justiça, com a tramitação desnecessária de
muitas ações e, em consequência, da expedição de muitos atos que
poderiam se resumir a apenas um de cada, salientando-se que o
apensamento das demandas, caso fosse determinado, não faria com
que tal quadro mudasse.
Assim sendo, respeitado o entendimento do d. Juiz
sentenciante, bem caracterizada está a litigância de má-fé prevista no
inciso III do artigo 80 do CPC, tanto do autor e, em especial de seu
patrono, que claramente objetiva o recebimento de muitas verbas
honorárias, divididas nas várias ações, ao invés de uma só, motivo pelo
qual de rigor a condenação a ela relativa.
Assim sendo, condena-se a parte autora, por litigância de má-
fé, conforme acima explicitado, ao pagamento de multa em favor da
parte ré, fixada em 9% do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 81 do CPC.
Indefere-se, contudo, o pedido de expedição de ofício ao
Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, providência que poderá ser
tomada pela parte, caso queira.
Diante do improvimento do apelo de rigor, ainda, a
majoração da verba honorária devida pelo autor ao patrono da parte ré,
por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC, para R$1.200,00, observada a
gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Essas as razões pelas quais se entende ser possível negar-se
provimento ao recurso, aplicando-se multa à apelante por litigância de
má-fé, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e
suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e
segundo o espectro da lide e legislação incidente na espécie, sem
ensejo a disposição diversa e conducente à outra conclusão, inclusive
no tocante a eventual prequestionamento de questão federal, anotando-
se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma
julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção,
sem ensejo a que se afirme sobre eventual desconsideração ao que quer
que seja no âmbito do debate travado entre os litigantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso com
determinação, nos termos enunciados.
A.C. Mathias Coltro
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 32455
Apelação : 1012654-59.2019.8.26.0576
Apelante : Lazaro Hendrigo Rodrigues Marques
Apelado
: MRV Engenharia e Participações S/A
Comarca : São José do Rio Preto
Juiz
: Dra. Luciana Conti Puia Todorov
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Ouso divergir do r. voto proferido pelo eminente Relator
Sorteado, Desembargador Mathias Coltro, por entender que o
recurso comporta provimento.
Com efeito, a pretensão deduzida pelo autor, ora
apelante, tem natureza indenizatória e não se confunde com a ação
quanti minoris prevista nos arts. 500 e 501 do Código Civil.
É o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. DEFEITOS APARENTES DA OBRA.
METRAGEM A MENOR. PRAZO DECADENCIAL.
INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.
SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART.
205 DO CÓDIGO CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. O propósito recursal é o afastamento da prejudicial de
decadência em relação à pretensão de indenização por
vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido
pelos consumidores.
2. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor
reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no
imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva
entrega do bem (art. 26, II e § 1o, do CDC).
3. No referido prazo decadencial, pode o consumidor
exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do
CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição
imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional
do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do
consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas
ações constitutivas, positivas ou negativas.
4. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de
natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo
prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há
incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente
condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição.
5. À falta de prazo específico no CDC que regule a
pretensão
de
indenização
por
inadimplemento
contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no
art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo
vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada
ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve
em vinte anos a ação para obter, do construtor,
indenização por defeitos na obra").
6. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp
1717160/DF,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe
26/3/2018).
A respeito do prazo prescricional, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência
em Recurso Especial modificou o entendimento para diferenciar o
prazo prescricional da reparação civil decorrente de dano contratual
e extracontratual. Eis a ementa do julgado:
“EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS.
UNIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ISONOMIA.
OFENSA. AUSÊNCIA.
1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de
divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017
e atribuído a este gabinete em 13/10/2017.
2. O propósito recursal consiste em determinar qual o
prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão
fundamentadas
em
inadimplemento
contratual,
especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal
(art. 206, § 3o, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do
CC/2002).
3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do
CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ ("Não cabem
embargos de divergência quando a jurisprudência do
Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado").
4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir
certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade,
porquanto não seria possível suportar uma perpétua
situação de insegurança.
5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade
contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que
prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se
tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o
disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de
três anos.
6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o
termo "reparação civil" não abrange a composição da
toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou
extrapatrimonial, do descumprimento de um dever
jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por
perdas e danos, estando associada às hipóteses de
responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o
ato ilícito.
7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo
prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todas as pretensões do credor nas hipóteses de
inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de
perdas e danos por ele causados.
8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens
jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre
responsabilidade
contratual
e
extracontratual
que
largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo
legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da
isonomia.
9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e,
nessa parte, não providos” (EREsp 1280825/RJ, Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado em 27/6/2018, DJe 2/8/2018).
Sendo assim, é aplicável à espécie o prazo prescricional
de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil, não havendo falar,
pois, em decadência.
Nesse contexto, constata-se que a pretensão do autor
não foi fulminada pela prescrição, já que o contrato de promessa de
compra e venda foi firmado em 5 outubro de 2013 (fls. 17/20), ao
passo que a demanda foi ajuizada em 28 de março de 2019, dentro
do prazo prescricional de dez anos.
Cumpre assinalar, ainda, a inaplicabilidade do art. 1.013,
§ 4o, do Código de Processo Civil, haja vista a necessidade de
abertura da fase instrutória para a apuração dos danos
alegadamente sofridos pelo autor.
Em suma, impõe-se o provimento do recurso para
anular a r. sentença apelada, devendo o processo prosseguir nos
seus ulteriores termos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MATHIAS COLTRO
FD75D46
10
14
Declarações de
Votos
JOSE LUIZ MONACO DA SILVA
FEEACC8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1012654-59.2019.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.